Tribunal: TCU
Processo: 019.165/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no artigo 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Clea da Mata Carvalho, negando-lhe registro; 9.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Ordinária 0022424-29.2014.4.01.3800, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, e na hipótese de eventual desconstituição da decisão favorável à interessada, faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela judicial de planos econômicos e proceda à restituição dos valores pagos a esse título, desde a data de ajuizamento da ação, nos termos do artigo 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.2. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria de Clea da Mata Carvalho, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas.